Tribunal: STF
Processo: RvC 5653
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



REVISÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Revisão criminal, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Jean Luca Prestes Vilella no Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1).



    2. Em petição manuscrita (e-doc. 1), o requerente afirma ter sido condenado na Ação Penal n. 1503832-98.2021.8.26.0270, da Primeira Vara Judicial da Comarca de Itapeva/SP, à pena de cinco anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Alega que essa condenação “é resultante da apreensão de menos de cinco gramas de maconha” e, por isso, “busca amparo na decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização da posse ou porte de maconha para consumo próprio” (fl. 1, e-doc. 1)



    Acrescenta que “não foi apreendido nada relacionado ao alegado tráfico de drogas, ou seja, os policiais não apreenderam apetrechos comumente relacionados por traficantes no comércio ilegal de drogas, tais como: a) balança de precisão; b) sacos plásticos para embalar drogas; c) cápsula de plástico (eppendorf); d) contabilidade do tráfico; e) agenda ou anotações com nomes de viciados ou vendedores de drogas e ainda f) recebidos de depósitos ou extratos bancários indicando operações ilegais de dinheiro do tráfico” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza que “para a condenação é preciso ter certeza de autoria e materialidade delitiva, o que, diga-se de passagem, não é o caso desses autos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, nos termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, requer provimento ao recurso de revisão criminal, para absolver o sentenciado Jean Luca Prestes Vilella das imputações do delito de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, incisos I, II, III, VI e VII do Código de Processo Penal, pois assim o fazendo mais uma vez restará evidenciada a mais pura e salutar Justiça” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente revisão criminal não cumpre os requisitos legais para seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. Na inicial, busca-se a desconstituição da condenação definitiva do autor pelo crime de tráfico de drogas, havida nos autos da Ação Penal n. 1503832-98.2021.8.26.0270, que, de acordo com informações obtidas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, tramitou na Primeira Vara Judicial da Comarca de Itapeva/SP. 



    O § 1º do art. 625 do Código de Processo Penal prevê que o pedido de revisão criminal “será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.



    Assim também o art. 266 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



    “Art. 266. O pedido de revisão será sempre instruído com o inteiro teor, autenticado, da decisão condenatória, com a prova de haver esta passado em julgado e com os documentos comprobatórios das alegações em que se fundar, indicadas, igualmente, as provas que serão produzidas.



    Parágrafo único. Se a decisão impugnada for confirmatória de outras, estas deverão, também, vir comprovadas no seu inteiro teor”. 



    Essas exigências não foram atendidas pelo requerente. A inicial veio desacompanhada de documentos.



    5. Na al. j do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados.



    No art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, admite-se a revisão criminal dos processos findos, nos quais a condenação tenha sido proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário.



    Na espécie vertente, pelas informações constantes do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o autor foi condenado como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas pelo acórdão da Quarta Câmara Criminal desse Tribunal, proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503832-98.2021.8.26.0270. 



    Não consta de dados processuais públicas tenha sido interposto recurso contra esse acórdão, pelo que o trânsito em julgado se deu em 1º.8.2024. 



    Como se vê, a condenação criminal que se pretende ver rescindida não foi proferida nem confirmada por este Supremo Tribunal. 



    A questão não admite discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, que não possibilita interpretação extensiva. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ‘é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito’ (RvC 5.448 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2016). 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (RvC n. 5.467-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento de mérito. Precedentes. 



    2. Com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deve o Relator negar seguimento à revisão criminal manifestamente inadmissível, improcedente ou contrária à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RvC n. 5.544-AgR/PE, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.1.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO ATRAI A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – A decisão monocrática impugnada consignou que, nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus próprios julgados. 



    II – Na hipótese, a decisão agravada afirmou inexistir título condenatório penal produzido pelo STF em ação penal originária ou em recurso criminal ordinário idôneo a legitimar sua competência para processamento e julgamento da revisão. 



    III – Incumbe à parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida, sob pena de rejeição do recurso de agravo. 



    IV – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 



    V – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RvC n. 5.562, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 13.2.2025)



    6. Pelo exposto, não conheço da presente revisão criminal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Comuniquem-se ao requerente os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Encaminhe-se cópia desta decisão e da inicial desta ação à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para eventuais providências.



    À Secretaria Judiciária para que seja certificado de imediato o trânsito em julgado desta revisão criminal, com a respectiva baixa do processo. 



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora